Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003575-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 174.143.618-45 (ADVOGADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 580.630.481-72 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENDA PROVENIENTE DAS PLANTAÇÕES ASSEGURADA AOS EXEQUENTES EM PEDIDO CAUTELAR INCIDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os Embargos de Terceiro, e confirmada a obrigação imposta aos Recorrentes, descabe, na fase de cumprimento de sentença, ressuscitar o debate acerca da inexistência de título a amparar a fase executória.

É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.

Nos termos do art. 917, §3°, do CPC, incumbe ao embargante, ao alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto, com os respectivos cálculos, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003575-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JULINERE GOULART BENTOS

AGRAVADOS:

LUIZ CARLOS SALESSE, RENATO GOMES NERY

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULINERE GOULART BENTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000775-78.2018.8.11.0106, promovido por LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, apenas para, “
reconhecer o excesso de execução em relação à safra de milho 2019/2019. Em razão disso, condeno os executados ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor estimado para essa safra; ii) determinar a conversão da obrigação de fazer, consistente no sequestro da safra de soja 2019/2020, em perdas e danos, condenando a executada a pagar o montante de R$ 5.305.509,18 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos - valor atualizado até 15/03/2023), com a devida correção monetária, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação
”.

Em suas razões, aduz que “
o suposto título judicial utilizado para instruir o cumprimento de sentença não contém qualquer condenação pecuniária, ou seja, padece a decisão judicial de condenação ao pagamento de quantia certa ou já liquidada, bem como não é passível de liquidação, tendo em vista se tratar de decisão que apenas e tão somene autorizou a colheita dos grãos pelos Agravados, com determinação de que os valores oriundos da venda fossem depositados em Juízo, com o objetivo único e exclusivo de garantiar eventual e futuro pronunciamento condenatório, o que não ocorreu até a presente data. Anota-se, de igual modo, que a decisão não carreou obrigação alternativa à agravante, pelo que a cobrança realizada não se sustenta
”.

Alega que “
A decisão agravada extrapolou os limites da coisa julgada ao converter a obrigação de colheita da safra 2019/2020, existente no imóvel, em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC, para condenar a Agravante ao pagamento do montante de R$5.305.509,18 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos), valor esse relativo a 46.146,94 (quarente e seis mil, cento e quarenta e seis) sacas de soja, sem que tenha sido apurado a quantidade exata de soja efetivamente plantada no imóvel, bem como sem qualquer comprovação da fonte originária que o agravado se utilizou para apurar a lucratividade auferida na safra plantada no imóvel. Em outras palavras, os agravados cobram sem que exista expressa condenação do que pretendem e, ainda que tal existisse, sem que se tenha franqueado o amplo contraditório à agravante
”.

Diz que “
falta ao presente cumprimento de sentença seu requisito último previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tendo em vista que inexiste decisão judicial condenatória em quantia certa ou já fixada em liquidação de sentença, de forma que o título judicial apresentado é ilíquido e inexigível
”.

Defende a ausência de liquidez do valor executado, visto que “
A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004776-48.2020.8.11.0000 apenas autorizou os requerentes a realizarem a colheita do soja plantada na área que está sob a sua posse (ref. safra 2019/2020), comercializá-la de acordo com o preço médio do produto praticado no mercado no momento da operação, havendo comando para oportunizada a prévia manifestação da requerida quanto às condições da venda antes de se efetivar o negócio, e, depois, depositar os valores obtidos com a operação nos autos, para que ali permaneçam até a futura definição da questão sobre a perdas e danos
”, inexistindo qualquer decisão fixando indenização a título de perdas e danos, conforme pretendem fazer crer exequentes, tendo sido os valores apresentados “
apurados de forma unilateral e com base nos critérios definidos pelos próprios Agravados, sem qualquer base legal ou parâmetros fixados em decisão judicial
”.

Assevera que “
o julgado invocado pelo MM. Juiz a quo, constante da r. decisão ora agravada, para fundamentar a liquidez do título, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos, retratava uma situação fática totalmente distinta da situação destes autos, uma vez que o julgado no 1012140-37.2021.8.11.0000, que se referia na origem a entrega de coisa certa com pedido de conversão em quantia certa, o objeto dos autos na origem era a entrega pela parte ré de 85.000 sacas de soja, de 60 kg cada saca, até a data de 30/03/2019, livre de impurezas e unidades, padrão concex, objeto de “Cédula de Produto Rural”, o que não é o caso destes autos
”.

Reitera que “
a conversão da obrigação constante do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 1004776-48.20208.11.0000, em perdas e danos, não foi objeto do pedido constante do cumprimento de sentença, de forma que não poderia o Juízo de Primeiro Grau assim ter decidido, caracterizando que a r. decisão ora agravada decidiu sobre questão não proposta nos autos, bem como decidiu acima da pretensão dos Agravados
”.

Requer o provimento do recurso com a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e sua consequente extinção.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 204390178).

Contrarrazões – Id. 205224170.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 205505659.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULINERE GOULART BENTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000775-78.2018.8.11.0106, promovido por LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, apenas para, “
reconhecer o excesso de execução em relação à safra de milho 2019/2019. Em razão disso, condeno os executados ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor estimado para essa safra; ii) determinar a conversão da obrigação de fazer, consistente no sequestro da safra de soja 2019/2020, em perdas e danos, condenando a executada a pagar o montante de R$ 5.305.509,18 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos - valor atualizado até 15/03/2023), com a devida correção monetária, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação
”.

A despeito das alegações recursais, não prospera o inconformismo.

Com efeito, verifica-se que na sentença que rejeitou totalmente os Embargos de Terceiro opostos pela Agravante há menção expressa ao pedido cautelar incidente concedido em favor dos Agravados para assegurar a renda proveniente das plantações, a qual não se verifica perda de objeto, de forma que a discussão acerca da inexistência de título já se encontra acobertada pela coisa julgada.

A questão foi bem exposta na decisão recorrida, cujo trecho ora reproduzo:

“
Alegou a executada a inexistência de título condenatório, em razão de a decisão que fundamenta o presente cumprimento ter sido proferida em sede de agravo de instrumento. Pleiteia, assim, a extinção do cumprimento de sentença por ausência de condição da ação.

Não prospera tal argumento.

Os exequentes pleitearam medida cautelar no bojo dos embargos de terceiro para assegurar a renda proveniente das plantações. O juízo de primeiro grau, em um primeiro momento, inferiu esse pedido. Entretanto, em sede recursal, por meio de agravo de instrumento, foi concedida a medida. Essa decisão transitou em julgado e, posteriormente, a sentença julgou os embargos de terceiro da ora executada totalmente improcedentes.

Na sentença, há menção expressa à cautelar concedida, não existindo qualquer fundamento na decisão que contrarie ou seja incompatível ao sequestro das plantações. Portanto, o agravo de instrumento não perdeu seu objeto.

Assim, operou-se a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, que reveste o título judicial de imutabilidade, não se permitindo novas discussões sobre decisões já proferidas.

Presente, portanto, título executivo judicial apto a ensejar o presente cumprimento
”.

Como se vê, rejeitados os Embargos de Terceiro, e confirmada a obrigação imposta aos Recorrentes, descabe, na fase de cumprimento de sentença, ressuscitar o debate acerca da inexistência de título a amparar a fase executória.

Outrossim, conquanto aos Recorridos tenha sido assegurado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1004776-48.2020.8.11.0000, a colheita dos grãos de soja (safra 2019/2020), com a comercialização do produto, infere-se que tal colheita foi inviabilizada pela própria Agravante, que optou por permaneceu na área litigiosa, pelo que escorreita a conversão da obrigação de tutela específica em perdas e danos, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.081.278/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023.)
(destaquei)

Por derradeiro, considerando que a soja é um produto com valor fixado no mercado,

a apuração do valor das perdas e danos

pode ser realizada por simples cálculo a partir de cotações ser obtidas nos sítios eletrônicos oficiais.

Nesse viés, a despeito de alegar que os valores postulados foram apresentados de forma unilateral pelos Agravados e sem qualquer base legal ou parâmetros fixados em decisão judicial, infere-se que a Recorrente, ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, não indicou qual seria o valor correto, como determinado pelo art. 917, §3°, do CPC, pelo que sua rejeição é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE RECONHECEU, EM VIRTUDE DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A EXISTÊNCIA, SUPOSTAMENTE, DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OBJETIVAM, DE IMEDIATO, A EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO, SEM OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, DAS FORMALIDADES LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER CONCEBIDO COMO RECONHECIMENTO, POR PARTE DO EXECUTADO, DE ADMISSÃO DE PARTE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO. ENUNCIADOS N. 735 DA SÚMULA DO STF E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3.1
Por expressa determinação legal (§§ 3o e 4o do art. 917 do Código de Processo Civil), a tese de excesso de execução arguida pelo embargante deve ser, necessariamente, acompanhada da indicação de valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo, sob pena de não conhecimento.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.688.995/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024